Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-86.2023.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-86.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES MORALES COMIM - CPF: 888.042.408-49 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DAS NOTAS FISCAIS E DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR A AÇÃO DE COBRANÇA – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, uma vez constatada a inovação de tese formulada pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser alterada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, independente de manifestação das partes nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000086-86.2023.8.11.0091

APELANTE: FRIGORIFICO MONTE VERDE

APELADO: EUCLIDES MORALES COMIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
FRIGORIFICO MONTE VERDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT,
Dr.

Lawrence Pereira Midon
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
EUCLIDES MORALES COMIM
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte requerida ao pagamento de débito no valor total de R$120.525,95 (cento e vinte mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, entretanto, suspenso seus efeitos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 221805181.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões de Id. 221805183 que
“a documentação apresentada pelo Recorrido não é suficiente a comprovar a realização da transação e, muito menos, que fora realizada com um representante do Recorrente”
(sic).

Assevera que
“as notas fiscais se trata de documentos produzido unilateralmente pelo Autor, ora Recorrido, abrindo margem para todo e qualquer questionamento sobre sua validade. Ainda, qualquer assinatura corresponde a terceiros, que não fazia parte do quadro social, não era administrador e, portanto, não representava o Recorrente. (...) Razões pelas quais o título deve ser declarado nulo em face do Recorrente, por mera falta de vínculo com a causa debendi, ou motivo justo para assumir qualquer compromisso solidário”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela parte apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 221805187).

A parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária (Id. 222339169).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de
preliminar
, a parte autora apelada argui inovação recursal, ao argumento de que o recorrente menciona matérias relacionadas à validade das notas fiscais serem insuficientes para “
comprovar a realização da transação”
, que por sua vez não foram contestadas nem invocadas na peça de defesa.

Verifica-se que, de fato, a peça recursal apresentada pelo recorrente constitui inovação em relação à matéria suscitada em sede de contestação e analisada pelo Magistrado singular.

Nesses termos, dispõe o artigo 342 do CPC que, após a apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a fato superveniente; competir ao juiz conhecer delas de ofício; e por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse contexto, ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, a inovação de tese em sede recursal, porquanto, priva a parte contrária, bem como o Magistrado de primeira instância, de se manifestarem e impugnarem a matéria trazida apenas em sede recursal.

In casu
, verifica-se da contestação que o demandado apelante reconheceu a realização da compra e venda de semoventes com o autor recorrido, apresentando proposta de parcelamento para o pagamento do débito, nos seguintes termos:

“
b. DO RECONHECIMENTO DA OPERAÇÃO E A SUSPENSÃO DO CRÉDITO.

Excelência!

É público que o Requerido passa por severas restrições econômicas, e, por tal razão seu fluxo de caixa foi severamente alterado, já que suspendeu, depois paralisou, e agora encerrou definitivamente suas atividades produtivas.

Não há nenhum interesse do Requerido em não adimplir as dívidas contraídas com o desenvolver de suas atividades.

Não obstante, é fato que neste momento de definição quanto ao encerramento definitivo das atividades da empresa, o Requerido tem procurado organizar suas dívidas de forma a pagar todas as rescisões trabalhistas, por mera questão de ordem sucessória dos créditos eventualmente inadimplidos.

(...)

O Requerido declara que o inadimplemento, objeto desta demanda, decorreu estritamente do informado momento de dificuldades econômicas por que passa o Requerido.

Dessa forma, tendo em vista que atualmente o Requerido está lidando com o adimplemento de direitos trabalhistas dos empregados demitidos, bem como o pagamento de créditos já parcelados, requer que este r. Juízo defira a suspensão da dívida objeto desta demanda pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

(...)

De efeito, para todos os fins, o Requerido apresenta proposta de acordo nas seguintes condições, que podem ser suportadas pelo Requerido:

Pagamento do valor nominal demandado pelo Autor, em 60 (sessenta) parcelas de igual valor, com intervalo de 30 (trinta) dias entre elas, vencendo todo dia 15 (quinze) de cada mês, sendo a primeira para o dia 15/09/2023 ou no dia 15 (quinze) do 2° mês seguinte à homologação do acordo, caso a homologação ocorra após os 60 (sessenta) dias antecedentes ao dia 15/09/2023.

Sobre o valor das parcelas incidirá deságio a razão de 30% (trinta por cento) das parcelas com vencimento nos primeiros 12 (doze) meses do parcelamento, 20% (vinte por cento), para as parcelas de número 13 a 24, e 10% (dez por cento) para as parcelas de 25 a 36, e as últimas 24 parcelas pelo valor nominal de cada uma
”.

Ademais, o requerido apelante impugnou genericamente os documentos apresentados na inicial nos seguintes termos:

“Para fins de direito e para evitar a preclusão do direito de agir, o Requerido apresenta impugnação aos documentos que acompanham a Inicial, como segue:

a. Fica impugnada a NFe n° 87, série 920, emitida em 10/02/2023, no valor de R$81.000,00, pois há controvérsia se representa o valor real da operação.

b. Fica impugnada a NFe n° 90, série 920, emitida em 16/03/2023, no valor de R$36.089,00, pois há controvérsia se representa o valor real da operação.

c. Fica impugnada a Guia de Trânsito Animal (GTA), pois existem controvérsias sobre a operação.

d. Fica impugnada a Planilha de Débitos (id. 107885197) apresentada pelo Autor, visto que há controvérsias sobre o valor real da operação realizada entre as Partes”.

Assim,
em nenhum momento o requerido apelante alegou que os documentos apresentados pelo autor recorrido seriam insuficientes para comprovar a transação
, muito pelo contrário, reconheceu a realização da compra e venda dos semoventes.

Desta feita, tem-se que a discussão acerca da validade das notas fiscais e demais documentos para subsidiar a ação de cobrança, não pode ser neste momento discutida, porquanto operada a preclusão e o seu exame implicaria em supressão de instância, o que não é permitido.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1040268-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(TJ-MT - AC: 10014479720198110053, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO NAS MODALIDADES RCTR-C – RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1010751-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Por outro lado, com relação aos honorários, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC), e por ser matéria de ordem pública, pode ser alterada de ofício, por isso, altero o valor dos honorários para 10% sobre o
valor da condenação
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, em razão da manifesta inovação recursal, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 10 para 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC e, de ofício, altero a base de cálculo para que incidam sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024